Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PETIÇÃO N.o 1015677-75.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado por Miriam de Melo Bretas Bosa em virtude da decisão proferida no ID 53477977, que indeferiu a justiça gratuita.
De proêmio, cinge frisar que não há, no sistema processual brasileiro, previsão para o pedido de reconsideração.
Em situação análoga ao caso concreto, o STJ firmou entendimento de que o pedido de reconsideração pode ser recebido como Agravo Interno, desde que apresentado no prazo legal, não represente má-fé do Requerente e, ainda, atenda a todos os requisitos formais.
Para corroborar, colaciono:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO- APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO- IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
1.O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental quando: a) atender aos requisitos mínimos para aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; c) não representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente.
2. No caso dos autos, o pedido de reconsideração oi apresentado fora do prazo legal. Pedido de reconsideração não conhecido.
(STJ – RCD no ARE no RE no AgRg no AREsp: 729803 PR 2015/0145052-9, Relator: Ministro JHUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/10/2016, CE- CORTE ESPECIAL, Data da Publicação: DJe 14/10/2016). (sem grifos no original).
Na hipótese, considerando que a decisão impugnada foi publicada no DJe em 14/08/2020, vê-se que o pedido de reconsideração acostado no ID 54613460 em 19/08/2020, foi protocolizado dentro do prazo estabelecido no art. 1.070 do CPC, isto é, 15 (quinze) dias.
Contudo, verifico que a Requerente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de modo que o recebimento da petição como Agravo Interno não tem pertinênca, tornando manifesta a sua inadmissibilidade, por se tratar de expediente recursal inadequado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, e não sendo possível o recebimento da peça como Agravo Interno dada a falta de requisitos legais, não conheço do pedido de reconsideração.
Intime-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora